Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. LAUDO DO IML QUE CONSTATOU A PRESENÇA DE LESÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, especialmente sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. Mantém-se a condenação estipulada na sentença, em face da comprovação da autoria do delito de tentativa de estupro não só pela prova oral colhida, mas, também, pela conclusão do laudo de IML, que observou a presença de lesões contusas na vítima (equimose violácea medindo cerca de 4,5 x 3,0 cm associada a escoriação central medindo cerca de 1,5cm).

3. A negativa da autoria e da materialidade do delito, fulcrada em argumentos frágeis, não é suficiente para possibilitar o reconhecimento da inocência do réu ou atrair a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.